Tribunal: TJMT
Processo: 1044922-94.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044922-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAYSSA MARCELA AZEVEDO PEREIRA - CPF: 054.481.461-47 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), BENEDITO DIAS PEREIRA - CPF: 036.289.378-09 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE TÉRMINO DE CONTRATO DE ALUGUEL. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PROVISÓRIO NÃO ATENDIDO. FATURAS DE COBRANÇAS INDEVIDAS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a concessionária de água não atende a solicitação administrativa formulado pelo consumidor, referente a cancelamento provisório da unidade consumidora comercial, bem como realiza a emissão de fatura de cobranças sem comprovar o efetivo consumo na matrícula, resta configurada a falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

Recursos improvidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1044922-94.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rayssa Marcela Azevedo Pereira,

Benedito Dias Pereira e

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria De Serviços Públicos De Agua E Esgoto

Recorrida(s):

Rayssa Marcela Azevedo Pereira,

Benedito Dias Pereira e

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para: a) tornar definitiva a antecipação de tutela; b)
declarar inexigíveis os débitos da matrícula de nº 6894-2, perante a parte Reclamante; c) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral,
acrescido de juros de 1% (um por cento), a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir desta data; e d) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Os Reclamantes pleiteiam a individualização da indenização a título de dano moral para que seja fixado o valor de R$ 5.000,00 para
cada
Autor ou a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00. A Ré, por sua vez, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

No presente caso, os Requerentes são proprietários do imóvel situado na Av. Um, nº 107, Qd 11, bairro Osmar Cabral, CEP: 78093-680 em Cuiabá/MT, matrícula n. 6894-2, o qual era alugado para Sr. Rafael da Silva Santos, no período de 12/2018 a 02/2020.

Afirma que, com a ruptura do contrato de locação, comunicou à Concessionária Ré e solicitou o desligamento do hidrômetro e instalação de um novo hidrômetro no local, o que não foi atendido, tendo se dirigido até a agência da Ré por diversas vezes, conforme protocolos presenciais, colacionados a exordial.

Ocorre que, desde 03/2020 a 10/2021, continuou recebendo faturas de cobranças, que totalizam o valor de R$ 4.059,34, no entanto, não há fornecimento de água no imóvel, aliado ao fato de que não há ninguém no imóvel comercial, o qual se encontra fechado. Aduz que buscou as vias administrativas impugnando as cobranças recebidas, mas não logrou êxito em solucionar o problema, o que tem lhes causado prejuízos, tendo em vista que sem o fornecimento de água no local, hidrômetro se encontra lacrado, impossibilita o aluguel do referido imóvel.

Em contrapartida, a concessionária Reclamada sustenta que, em 11/02/2020, os Reclamantes solicitaram a transferência dos débitos existentes na matrícula, referente aos meses de 03/2019 a 01/2020, para o Sr Rafael, bem como a instalação de novo hidrômetro. E, posteriormente, em 05/03/2020, solicitou o cancelamento provisório da matrícula, sendo agrupada a fatura de competência 02/2020, consistente no consumo final mais a taxa de corte, a qual não foi adimplida, sendo procedido o corte no cavalete em 10/08/2021.

Compulsando os autos, restou incontroverso a suspensão no fornecimento dos serviços de água no imóvel e que, conforme juntada na exordial, o pedido de desligamento provisório ocorreu em 11/02/2020, na mesma data do encerramento do contrato de aluguel, além disto, restou devidamente comprovado que as inúmeras tentativas de resolução pela via administrativa, conforme protocolos presenciais, juntados a inicial.

Cumpre destacar que houve a juntada de gravação de vídeo, que evidencia que o imóvel comercial estava sem o fornecimento do serviço de água.

Deste modo, comprovado a solicitação administrativa de desligamento provisório nas vias administrativas, as cobranças posteriores a este período ocorreram por falha na prestação de serviço.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto a pretensão dos Reclamantes para a individualização da indenização a título de dano moral, entendo que o valor arbitrado pelo juízo “a quo” se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sendo devido o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a cada Autor, valor compatível com o
fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
NEGO-LHES PROVIMENTO
mantendo inalterada os termos da sentença.

Os Recorrentes arcarão os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução em relação aos Reclamantes, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023